Tribunal: STF
Processo: ARE 1386435
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em julgamento assim ementado (eDoc. 131, e-fl. 7):



    “PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVELIA. INTERROGATÓRIO NO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. 



    I - Aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, quanto aos demais acusados, efetuando o juízo de primeiro grau ponderação de direitos notadamente acerca da necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Aplicabilidade das mesmas medidas ao acusado, preso recentemente por força da prisão preventiva anteriormente decretada. 



    II - O acusado não atualizou o seu endereço residencial. culminando com a decretação da revelia. A revelia não é suficiente, isoladamente, para manutenção da prisão preventiva do acusado. 



    III - Sem a demonstração da necessidade concreta para realização de interrogatório do acusado perante este Tribunal Regional Federal, não deve ser reaberta a instrução criminal, há muito encerrada. 



    IV - Revogada a prisão preventiva e indeferido o pedido de interrogatório perante o tribunal de apelação.” 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. 148).



    Em seus respectivos Recursos Extraordinários, interpostos com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os recorrentes sustentam a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e que o acórdão teria violado dispositivos constitucionais.



    O Tribunal a quo inadmitiu os Recursos Extraordinários (eDocs. 261, 263, 265 e 267).



    Na sequência, as partes recorrentes apresentaram seus respectivos Agravos (eDocs. 269, 270 e 272). 



    Simultaneamente ao recurso extremo, as partes interpuseram Recursos Especiais, que, inadmitidos pelo Tribunal de origem, ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça pela via dos Agravos (AREsp 1.360.839/RJ), ocasião em que o relator, Min. Sebastião Reis Júnior, conheceu-lhes para negar provimento aos Recursos Especiais.



    Irresignados, os recorrentes interpuseram seus Agravos Regimentais, oportunidade em que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do recorrente Rafael Pereira Nobre (AgRg no AREsp 1.360.839/RJ), para conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial, dando-lhe parcial provimento, com extensão aos demais corréus Carlos Rocha Xavier, Suzana Dias, Cláudio Drehmer, Reinaldo Lima de Oliveira, Vanderlei Barboza da Silva, Flávio de Medeiros Cruz, Michelle Azeredo da Silva, Bianca do Nascimento Menezes e Fábio Júnior de Melo, nos termos do voto do relator e da seguinte ementa (eDoc. 297, e-fls. 1 e 2):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTS. 69, VII, E 84 DO CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 2º E 5º DA LEI N. 9.296/1996. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA. ILEGALIDADE E CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DERIVADAS. CORRÉUS EM SITUAÇÃO IDÊNTICA. EXTENSÃO. ART. 580 DO CPP. 



    1. Alegação de violação dos arts. 69, VII, e 84 do Código de Processo Penal. Incidência da Súmula 282/STF. Os dispositivos tidos por violados não tiveram o competente juízo de valor aferido, no caso concreto, pelo Tribunal de origem. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há de se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre a tese jurídica desenvolvida em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre a questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. No caso, os referidos dispositivos não foram suscitados pela defesa em sede de apelação, muito menos na via dos embargos de declaração, tendo sido apenas levantados nas razões do recurso especial.



    2. É exigida, não só para a decisão que defere a interceptação telefônica, como também para as sucessivas prorrogações, a concreta indicação dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade da prova, que, por outros meios, não pudesse ser feita, conforme determina o art. 5º da Lei n. 9.296/1996.



    3. Diante da ausência de fundamentação concreta e válida, deve-se considerar eivada de ilicitude a decisão inicial de quebra do sigilo, bem como as sucessivas que deferiram as prorrogações da medida, pois fundadas apenas nos pedidos formulados pela autoridade policial, sem nenhuma indicação específica da indispensabilidade da medida constritiva.



    4. Nulidade que contamina as demais provas colhidas ao longo da investigação e da instrução, pois delas derivadas.



    5. Extensão dos efeitos do julgado aos demais corréus, por força do art. 580 do Código de Processo Penal. Prejudicadas as demais alegações trazidas no recurso especial, bem como nos recursos dos corréus.



    6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial de Rafael Pereira Nobre, dando-lhe parcial provimento, para anular o processo desde a sentença e reconhecer a ilicitude da autorização judicial deferida nos autos do Processo n. 00025823-68.2010.8.19.0206 e suas prorrogações, bem como das demais provas delas derivadas, devendo o Juízo singular proferir nova sentença, sem a utilização das provas anuladas, com extensão aos demais corréus Carlos Rocha Xavier, Suzana Dias, Cláudio Drehmer, Reinaldo Lima de Oliveira, Vanderlei Barboza da Silva, Flávio de Medeiros Cruz, Michelle Azeredo da Silva, Bianca do Nascimento Menezes e Fábio Júnior de Melo, por força do art. 580 do Código de Processo Penal.” 



    O trânsito em julgado do acórdão ocorreu à data de 31/5/2022 (eDoc. 298, e-fl. 22).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Consoante acima relatado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo Regimental interposto pelo ora recorrente Rafael Pereira Nobre, estendendo-se os seus efeitos às demais recorrentes, Michelle Azeredo da Silva e Bianca do Nascimento Menezes.



    A propósito, transcreve-se seguinte passagem do voto condutor desse julgado (eDoc. 297, e-fl. 20):



    “[...]



    revendo minha decisão de fls. 10.408/10.441, dou provimento ao agravo regimental de Rafael Pereira Nobre para conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial, dando-lhe parcial provimento, para anular o processo desde a sentença e reconhecer a ilicitude da autorização judicial deferida nos autos do Processo n. 00025823-68.2010.8.19.0206 e suas prorrogações, bem como das demais provas delas derivadas, devendo o Juízo singular proferir nova sentença, sem a utilização das provas anuladas, com extensão aos demais corréus Carlos Rocha Xavier, Suzana Dias, Cláudio Drehmer, Reinaldo Lima de Oliveira, Vanderlei Barboza da Silva, Flávio de Medeiros Cruz, Michelle Azeredo da Silva, Bianca do Nascimento Menezes e Fábio Júnior de Melo, por força do art. 580 do Código de Processo Penal.” 



    Nesse contexto, não mais subsiste interesse no julgamento dos presentes Recursos Extraordinários.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADOS OS RECURSOS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente